Tribunal: TJMT
Processo: 1015003-35.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015003-35.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), JOANDESON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 080.701.511-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE ENTREGA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta
contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação da mora, diante de notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante, à luz do Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ e do Decreto-Lei no 911/69.

O STJ, no Tema 1.132, estabelece que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se a comprovação do recebimento, desde que haja efetiva remessa ao destino.

A anotação “não procurado” indica que a correspondência não saiu da agência postal ou não houve tentativa de entrega no endereço do devedor, afastando a presunção de ciência.

A ausência de efetiva tentativa de entrega diferencia-se das hipóteses de não recebimento pelo destinatário, impedindo a aplicação da tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

A inexistência de constituição válida em mora inviabiliza o desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” evidencia a ausência de tentativa de entrega no endereço contratual, impedindo a caracterização da mora. 3. A tese do Tema 1.132 do STJ não se aplica quando inexistente a efetiva remessa da notificação ao endereço do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 321, parágrafo único, e 485, I; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.472.631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024; TJMT, N.U 1003299-44.2025.8.11.0087, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

AP

1015003-35.2024.8.11.0040

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA X JOANDESON

DOS SANTOS FERREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso
que
,
nos autos da ação de busca e apreensão, de n. 1015003-35.2024, ajuizada em face de
JOANDESON DOS SANTOS FERREIRA
,

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil
.

A
apelante sustenta que
a notificação extrajudicial colacionada aos autos é suficiente para comprovação da mora do devedor,
sobretudo por ter sido
enviada ao endereço
indicado no contrato
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132 dos recursos repetitivos.

Argumenta que, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Posto isso,
pugna pela
reforma da sentença.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão central a ser dirimida diz respeito à validade da constituição em mora do devedor fiduciante, pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme preconiza a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

No caso em apreço, observo que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do apela
do
retornou com a informação "NÃO PROCURADO", conforme se verifica no documento de ID
354196890
, p.
3
, juntado aos autos.

Embora o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,

no julgamento dos Recursos Especiais no 1.951.662/RS e no 1.951.888/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmou
entendimento de que

"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
, é necessário fazer uma distinção crucial entre a dispensa do recebimento pessoal da notificação e a ausência de efetiva tentativa de entrega da correspondência.

A expressão "NÃO PROCURADO" na sistemática dos Correios indica que a correspondência sequer saiu da agência postal para tentativa de entrega no endereço do destinatário. Isso pode ocorrer por diversos motivos,
como inconsistência no endereço
, por se tratar de área não atendida pelo serviço de entrega domiciliar dos Correios
ou, por se tratar de área de risco ou restrição
.

Nesse contexto, não se trata de mera ausência de recebimento pelo destinatário, mas da inexistência de efetiva remessa da notificação ao endereço do devedor, o que impede a caracterização da mora.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Tema repetitivo n. 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de
notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega".

3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema no 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.472.631/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 4/6/2024.)

Nesse mesmo sentido decidiu esta Colenda Câmara:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO
”. AUSÊNCIA
DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito. O indeferimento da inicial ocorreu pela ausência de comprovação da mora, visto que a notificação extrajudicial retornou coma anotação "não procurado", e o autor não sanou o vício mesmo após oportunidade de emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-sea validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial devolvida como “não procurado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Decreto-Lei no 911/69 impõe a comprovação da mora como requisito para a busca e apreensão. Consoante o Tema 1.132 do STJ, embora se dispense o recebimento pessoal pelo devedor, faz-se necessária a prova de que a notificação atingiu o endereço constante do contrato.

4.A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” difere das situações de "ausente" ou "mudou-se", pois indica que a correspondência sequer foi entregue no local ou que não houve tentativa exitosa de localização do imóvel. Tal circunstância impede o aperfeiçoamento da entrega no endereço
contratual,não
satisfazendo o requisito legal para constituição em mora.

5.A ausência de mora impede o desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão, legitimando a extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, desacompanhada de outras provas de tentativa de entrega no endereço contratual, revela-se insuficiente para a configuração da mora e o consequente ajuizamento da ação de busca e apreensão”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132;
STJ,REsp
2.180.009, Rel. Min. Raul Araújo, DJ 03/01/2025; TJMT, N.U 1000849-31.2025.8.11.0087, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02/10/2025; TJMT, N.U 1001635-97.2025.8.11.0015, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08/10/2025.

(N.U 1003299-44.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026